Tribunal: TJSP
Processo: 1031988-33.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE) – SERVIDORA INATIVA QUE SE APOSENTOU NO CARGO DE SUPERVISORA DE ESCOLA – Procedência da ação – Matéria sedimentada com o julgamento de incidente de demandas repetitivas – IRDR dotado de efeito vinculante – Verba de natureza salarial e geral – Pagamento de vantagem extensível a todos os servidores indistintamente – Possibilidade

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE) – SERVIDORA INATIVA QUE SE APOSENTOU NO CARGO DE SUPERVISORA DE ESCOLA – Procedência da ação – Matéria sedimentada com o julgamento de incidente de demandas repetitivas – IRDR dotado de efeito vinculante – Verba de natureza salarial e geral – Pagamento de vantagem extensível a todos os servidores indistintamente – Possibilidade de extensão aos inativos por força da paridade remuneratória (Art. 40, § 8o, CF) – Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado para aplicação precedente firmado (arts. 927, III, e 985 do CPC) – Precedentes da Câmara e IRDR – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031988-33.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada TERESA SHIZUKO KISHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031988-33.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.649 - aba
2
Voto no 33.649
Apelação Cível no 1031988-33.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Apelada: TERESA SHIZUKO KISHI
JUÍZA: Laís Helena Bresser Lang
SERVIDOR PÚBLICO GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO
EDUCACIONAL (GGE) SERVIDORA INATIVA QUE
SE APOSENTOU NO CARGO DE SUPERVISORA DE
ESCOLA Procedência da ação Matéria sedimentada
com o julgamento de incidente de demandas repetitivas
IRDR dotado de efeito vinculante Verba de natureza
salarial e geral Pagamento de vantagem extensível a
todos os servidores indistintamente
Possibilidade de
extensão aos inativos por força da paridade remuneratória
(Art. 40, § 8o, CF) Desnecessidade de aguardar o trânsito
em julgado para aplicação precedente firmado (arts. 927,
III, e 985 do CPC) Precedentes da Câmara e IRDR
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela São Paulo
Previdência SPPREV (fls. 99/109) contra a r. sentença de fls. 86/95,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação ordinária ajuizada
por Teresa Shizuko Kishi para determianar que a ré integrasse na
aposentadoria da autora a Gratificação de Gestão Educacional (GGE),
nos termos da Lei Complementar Estadual n.o 1.256/2015. Asseverou
que tais valores são devidos desde a vigência da Lei ou a concessão da
aposentadoria da autora, caso tenha esta se dado após a vigência da
referida Lei, respeitada a prescrição quinquenal, com atualização
monetária desde quando o pagamento deveria ocorrer e juros a partir da
citação, observando-se os parâmetros expostos na sentença.
Ante a sucumbência, condenou a parte Ré a arcar com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031988-33.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.649 - aba
3
custas e despesas processuais e honorários que fixou em 10% sobre o
valor da causa.
Esclareceu ainda que os honorários deverão ser atualizados
pelo Tabela Prática do TJ para débitos judiciais, pois esta é a natureza
desta verba.
Salientou ainda que ante a ausência de um posicionamento
específico do STF sobre a inconstitucionalidade por arrastamento do
art. 5o, da Lei 11.960/09 para as condenações (pois no julgamento do
Tema 810, ficou claro que a inconstitucionalidade alcançou apenas o
período compreendido entre a expedição do precatório e o seu
pagamento), pode o juiz singular, deixar de aplicar uma lei que
considere inconstitucional e, entende o MM. Juiz que tal dispositivo é
inconstitucional por violar a isonomia e o direito fundamental de
propriedade (CF, art. 5o, XXII) na medida em que é manifestamente
incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão.
Apela a requerida alegando que a Lei Complementar
Estadual no 1.256/2015 é bem clara ao estabelecer, em seu artigo 8o, que
a Gratificação de Gestão Educacional é concedida aos integrantes das
classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério desde que em
efetivo exercício na Secretaria da Educação.
Explicita que, conforme o disposto no § 2o do supracitado
artigo, fica vedada a concessão de Gratificação de Gestão educacional
aos servidores afastados para o exercício de funções estritamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031988-33.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.649 - aba
4
administrativas. Conclui que, portanto, os aposentados não podem ser
beneficiados, posto não preencherem, após a inativação, os requisitos
exigidos por lei para recebimento da vantagem, tampouco provar que a
ela fariam jus se na atividade ainda estivessem.
Bem
processado
o
recurso,
foram
apresentadas
contrarrazões (fls. 77/86).
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária, na qual a autora, Supervisora de
Escola aposentada desde 06.02.1988, alega vir sofrendo injustiça no que
tange ao recebimento da gratificação estabelecida pela Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015, uma vez que esta gratificação, a
GGE não foi estendida para os inativos.
Com efeito, a Gratificação de Gestão Educacional (GGE)
fora instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, sendo
oportuna a transcrição dos seguintes artigos:
“Art. 8o. Fica instituída a Gratificação de Gestão Educacional GGE
aos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério em efetivo exercício na Secretária da Educação.
Art. 9o A Gratificação de Gestão Educacional GGE será calculada
mediante a aplicação de percentuais sobre a Faixa 1, Nível I, da
Estrutura I, da Escala de Vencimentos Classes de Suporte
Pedagógico EVCSP, de que trata o artigo 32 da Lei Complementar
no 836, de 30 de dezembro de 1997, e alterações posteriores, nos
termos da Lei Complementar no 1.204, de 1o de julho de 2013, na
seguinte conformidade:
I. 35% (trinta e cinco por cento) para Diretor de Escola e Supervisor
de Ensino;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031988-33.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.649 - aba
5
II. 40% (quarenta por cento) para Dirigente Regional de Ensino.
(...)
Art. 10 O servidor não perderá o direito à percepção da Gratificação
de Gestão Educacional GGE quando se afastar em virtude de
férias, licença prêmio, gala, nojo, júri, licença para tratamento de
saúde, faltas abonadas, licença-gestante, licença adoção, licença
paternidade, serviços obrigatórios por lei e outros afastamentos que
a legislação considere como de efetivo exercício para todos os fins e
efeitos legais.
(...)
Art. 13 Para os atuais servidores que vierem a se aposentar com
fundamento nos artigos 3o e 6o da Emenda à Constituição Federal no
41, de 19 de dezembro de 2003, e no artigo 3o da Emenda à
Constituição Federal no 47, de 5 de julho de 2005, a Gratificação de
Gestão Educacional - GGE será computada no cálculo dos
proventos, por ocasião da aposentadoria, à razão de 1/30 (um trinta
avos) por ano de percebimento.”
Verifica-se que, embora a “GGE” tenha sido instituída
como vantagem “pro labore faciendo”, trata-se, na verdade, de
benefício de caráter genérico e permanente, sendo de rigor, portanto,
sua extensão aos inativos integrantes da classe de suporte pedagógico
do quadro do magistério.
A propósito, a celeuma a respeito do tema foi dirimida com
o julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000, julgado em
13/04/2018 sob Tema no 10, dotado de efeito vinculante, verbis:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Controvérsia das Câmaras de Direito Público quanto à natureza,
característica e extensão da Gratificação de Gestão Educacional,
instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015,
notadamente acerca da possibilidade, ou não, da extensão de seu
pagamento aos servidores inativos Possibilidade de acolhimento do
incidente Inteligência dos arts. 976 e seguintes, do CPC/2015
Requisitos legais preenchidos
Insegurança jurídica e risco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031988-33.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.649 - aba
6
julgamento não isonômicos que fazem presentes
Incidente
acolhidos.”
Na ocasião firmou-se a seguinte tese:

“TESE FIRMADA: A gratificação de Gestão Educacional (GGE),
instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua
natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos os
integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida
aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade.”
Roga-se vênia para transcrever parte da fundamentação
relevante do julgado:
“A referida Gratificação de Gestão Educacional (GGE) foi instituída
pela Lei Complementar Estadual no 1.356/2015, aos servidores
estaduais integrantes das classes de suporte pedagógico do
Magistério, em efetivo exercício na Secretaria da Educação (art. 8o),
vedada sua concessão aos servidores afastados para o exercício de
funções estritamente administrativas (art. 8o, § 2o) e calculada
mediante aplicação de percentuais sobre a Faixa 1, Nível I, da
Estrutura I, da Escala de Vencimentos Classe de Suporte Pedagógico
(35% para Diretor de Escola e Supervisor de Ensino; 40% para
Dirigente Regional de Ensino), incidindo, sobre ela, os adicionais
por tempo de serviço e a sexta-parte, quando houver (art. 9o, caput e
§ 1o), observando, ainda, que o tal acréscimo será computado no
cálculo do 13o salário, das férias e do acréscimo de um terço,
incidindo, sobre ele, por fim, os descontos previdenciários e de
assistência médica (art. 9o, §§ 2o e 3o).
O único requisito para o servidor ter direito à referida vantagem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031988-33.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.649 - aba
7
portanto, é ser integrante das classes de suporte pedagógico do
Magistério e estar em efetivo exercício desta atividade na Secretaria
da Educação, registrando-se, ainda, que a mencionada gratificação
teve molde normativo remuneratório (e não indenizatório) e
assegurou-se aos atuais servidores que a receberem o direito de, ao
se aposentar, computa-la no cálculo dos proventos (incorporação) a
razão de 1/30 por ano de percebimento (art. 13 da LCE n.
1.256/2015).
Neste perfil, é preciso reconhecer a sua feição geral para todos os
integrantes daquelas classes, sem caráter pessoal, e, ainda, sem
vinculação alguma à atividade específica dentre aquelas atribuídas
aos cargos.
(...)
Ora, se a gratificação, então, é para todos que exercerem as
atividades de diretor de escola, supervisor ou dirigente de ensino,
então, não há especificidade, mas feição geral em relação a todos
esses.
Assim, a vantagem em foco (GGE) não é daquelas que se pode
qualificar como “pro labore faciendo”, mas, em razão de seu caráter
geral e permanente, concedida a todos os servidores da categoria de
direção de escola ou de supervisão e de direção de ensino em
exercício, sem distinção e singularidade, abstração à análise de
situações individuais, equivale, com efeito, a aumento disfarçado de
vencimentos, e, portanto, comporta extensão aos inativos que fazem
jus à paridade nos proventos, nos termos do art. 40, § 8o, da CF/1988
c.c. o prescrito nos arts. 6o e 7o da EC no 41/03, e no art. 3o,
parágrafo único, da EC no 47/05 (GRIFEI).
Pertinente, ainda:
Sustentar, enfim, que a GGE carece de feição impessoal e genérica
por ser devida apenas aos servidores que estejam em atividade, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031988-33.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.649 - aba
8
prevê a lei (art. 8o, caput), também não parecer apropriado, pois aí
está o disfarce, o espúrio modo de tratar aumento de vencimento sob
a rubrica de “gratificação”, chamando, inapropriadamente, de
“gratificação” vantagem inerente à classe, ao conjunto de
determinados cargos públicos, sem ele algum de excepcionalidade às
condições pessoais do servidor u às singularidades do serviço.
Cuidando-se, então, de disfarce remuneratório travestido de
gratificação, há necessidade de requalificação, que, pelo exame da
natureza jurídica, vai de erro formal (qualificação pela aparência de
seu nome “gratificação”) à verdade material (qualificação pela
substância de sua realidade “aumento de vencimentos”), para
prevalência da realidade substancial à aparência nominal. E, então,
justamente por se tratar de requalificação pela precisão da natureza
jurídica da verba, não há afronta alguma à Súmula Vinculante 37 do
STF, que regra hipótese diversa, própria da interpretação extensiva
ou da integração analógica, por isonomia. Em outras palavras, não
há no caso, aumento algum de vencimentos por isonomia, mas mero
exame e definição da natureza jurídica real da vantagem
inapropriadamente denominada “gratificação”, que, então, é
qualificada como “aumento disfarçado de vencimentos” e, daí (pelo
aumento que é, e não por interpretação ou integração isonômica)
tem reflexo nos proventos daqueles inativos que gozam de paridade.
Na mesma esteira já vinha decidindo esta C. 8a Câmara,
comungando de idêntico entendimento:
“APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
GRATIFICAÇÃO DE
GESTÃO
EDUCACIONAL

INATIVOS

Pretensão
de
reconhecimento do direito à Gratificação de Gestão Educacional
(GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015,
por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos
integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031988-33.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.649 - aba
9
aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade” Autor que
reconhecidamente faz jus à paridade Procedência que se impõe.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
NAS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA Tese 810 da
repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947. Sentença
mantida. Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos.
(Apelação Cível no 1001753-80.2018.8.26.0539, Rel. Des. Leonel
Costa, j. 29.05.2019).
“APELAÇÃO
SERVIDOR APOSENTADO
PRETENSÃO AO
RECEBIMENTO
DA
GRATIFICAÇÃO
DE
GESTÃO
EDUCACIONAL (GGE)
EXTENSÃO AOS APOSENTADOS

ADMISSIBILIDADE Instituída em caráter geral, para os cargos de
Dirigente Regional de Ensino, Diretor de Escola e Supervisor de
Ensino Extensão aos inativos de rigor, por força da paridade
remuneratória preconizada pela Constituição Federal (art. 40, § 8o)
Tese firmada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 Tema 10,
Rel. Vicente Amadei. Apelo, pois, que, ante aos fatos comprovados e
à tese jurídica fixada, não comporta provimento, justificando-se
manter a sentença de procedência da demanda Não há mais coo
adotar para o cálculo de correção monetária a variação da TR,
preconizada pela Lei no 11.960/2009 A aplicação dos critérios de
juros de mora e de atualização monetária deve ser relegada à
execução do julgado, ficando condicionada ao que restar decidido no
Tema 810-STF, que terá julgamento final nos Embargos de
Declaração no RE No 870.947-SE
AÇÃ0O PROCEDENTE

SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO”. (Apelação no
1025472-94.2018.8.26.0053, Rel. Des. Antonio Celso Faria, j.
31.01.2019).
Cabe pontuar acerca da imediata aplicação da decisão
proferida no IRDR que, nos moldes do art. 927, III, do CPC, incumbe
aos juízes e tribunais observar: “os acórdãos em incidente de assunção
de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em
julgamento de recursos extraordinários e especial repetitivos”.
Trata-se
de
decisão
vinculante,
publicada
em
13.04.2018. A por uma pá de cal sobre a questão, no sentido de que não
se faz necessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação de
precedente firmado, vale colacionar o posicionamento do C. STF:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031988-33.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.649 - aba
10
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do
Plenário. Possibilidade de julgamento imediato de outras causas.
Precedentes. 1. A Corte possui o entendimento de que a existência de
precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de
causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da
publicação ou do trânsito em julgado do leading case . 2. Agravo
regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, §
4o, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente
a 10% (dez por cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação
(art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a eventual concessão do
benefício de gratuidade da justiça.“1
No mais, incidente na espécie, o regramento inserto no art.
985 do CPC, a saber:
Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:
I a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre
idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do
respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados
especiais do respectivo Estado ou região:
II aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que
venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo
revisão na forma do art. 986.
§ 1o - não observada a tese adotada no incidente, caberá
reclamação.”
Anote-se que em consulta ao sistema SAJ-SG, não foi dado
efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pela “São Paulo
Previdência SPREV” contra o julgamento do IRDR.

Apenas para tentar evitar a interposição de embargos
1STF: Ag. Reg. no RE no 612.375/DF, Segunda Turma, v.u., Relator: Ministro Dias
Toffoli, j. 21.08.2017. No mesmo sentido: Ag. Reg. no RE no 930.647/PR, Primeira Turma,
v.u., Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, j. 15.03.2016. STF: RE 1089337 AgR,
Relator: Ministro Celso de Mello, j. 27/04/2018, DJe 15/05/2018; RE 989413 AgR-ED-
ED, Relatora: Ministra Cármen Lúcia, j. 07/11/2017; AgRg no ARE 673.256/RS,
Relatora: Ministra Rosa Weber, DJe 22/10/2013. STJ: AgRg no AI 1.397.006/SC,
Relatora: Ministra Assusete Magalhães, DJe 01/12/2017; AgRg nos EDcl no AREsp
706.557/RN, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, DJe 13/10/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031988-33.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.649 - aba
11
declaratórios com a exclusiva finalidade de prequestionamento, cumpre
expressamente declarar que o presente julgamento não importou em
violação a nenhum dos dispositivos legais que regem a matéria, sendo
antes expressão da interpretação dada a eles pelo julgado, e ao
ordenamento jurídico vigente, observando-se a desnecessidade de
citação expressa dos dispositivos legais.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso
(verba honorária majorada [art. 85, § 11, do CPC] para 12% da
condenação).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)